Tribunal: TCU
Processo: 003.899/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 13/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de Élio Lopes dos Santos (XXX.389.746-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de compromisso 13/2012, registro Siafi 671179, que tinha por objeto o atendimento emergencial de socorro e assistência às pessoas afetadas por enchentes e enxurradas no município de Guidoval/MG; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do responsável Élio Lopes dos Santos (XXX.389.746-XX), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao responsável.